Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711104-07.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MEDIOLY COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. MERA REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA. I. Não se conhece do Agravo Interno que desatende à exigência de fundamentação qualificada ou complementar contida no artigo 1.024, § 1o, do Código de Processo Civil. II. A patente inadmissibilidade do Agravo Interno, uma vez reconhecida à unanimidade, induz à aplicação da penalidade inscrita no artigo 1.021, 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno não conhecido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 272, §§ 1o, 2o e 5o, do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser reconhecida a nulidade da intimação que determinou a complementação das custas do recurso de apelação; e b) artigo 1.021 do CPC, ao argumento de que o agravo interno não se encontra ausente de impugnação específica, tendo em vista que a recorrente teria atacado os fundamentos da decisão que inadmitiu a apelação. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 272, §§ 1o, 2o e 5o, e 1.021, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “a Apelante foi intimada por meio eletrônico da sentença, razão pela qual não subsiste qualquer nulidade processual (...). No presente Agravo Interno os fundamentos jurídicos dessas decisões não foram impugnados. Com efeito, a Agravante se limita a reiterar que a sentença não foi publicada no diário oficial e que a expedição eletrônica foi realizada apenas em seu nome, quando deveria ter sido também em nome de seu advogado. Ao se restringir a reproduzir as razões dos embargos de declaração, insistindo que a ausência de intimação em nome do advogado que a requereu expressamente enseja a nulidade do ato, passando à margem do embasamento jurídico da decisão agravada, a Recorrente negligenciou a exigência de fundamentação qualificada ou complementar” (ID 68059438). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027